Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800370-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO BARRA PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800370-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, SEM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

IMPETRANTE: MAYSA CÉLIA DE SOUZA MAGALHÃES (OAB/PA Nº 28.245)

PACIENTE: FERNANDO BARRA PORTILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, SEM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1. O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência de motivação idônea e dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, bem como quanto à alegação de extensão de benefício concedido à corréu e por ostentar predicativos pessoais favoráveis, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento processual, tratando-se de um feito complexo que envolve a prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, envolvendo 06 acusados, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório,
sem pedido de liminar
, impetrada pela advogada Maysa Célia de Souza Magalhães, em benefício de
Fernando Barra Portilho,
que responde à ação penal pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 19/02/2019, por força de decreto constritivo cautelar, que entende ser carente de fundamentação idônea, inexistindo manifestação acerca do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, configurando verdadeira antecipação de pena, o que denota o constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

Sustenta, ainda, que o coacto foi denunciado com mais 06 pessoas, pelo que entende fazer jus à extensão do benefício de liberdade provisória concedida aos corréus
José Mendonça da Costa e Luís Carlos Soares da Costa Leonardo, considerando se encontrar em igualdade e
idêntica situação daqueles.

Acrescenta, por fim, existir excesso de prazo para formação da culpa, já tendo transcorrido mais de 340 dias preso, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, não se justificando a delonga pelo número de acusados (06), tampouco complexidade do feito.

Por fim, após discorrer sobre seus predicativos pessoais favoráveis, pede a concessão da ordem para que o coacto responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão por quaisquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Junta documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente ao Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0801711-79.2019.8.14.0000.

Realizada a redistribuição, reconheci a prevenção indicada e,
diante da ausência de qualquer pedido emergencial no
writ
, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.668.129).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicio o voto assentando
que, no que diz respeito à
alegação de ausência de motivação idônea, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, extensão de benefício concedido à corréu e presença de predicativos pessoais favoráveis em seu favor,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que no julgamento do
writ
nº
0805305-04.2019.8.14.0000
, impetrado por outro causídico, em benefício do ora paciente, julgado em 05/08/2019, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Confira a ementa do mencionado acórdão:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 1º, §4º, DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Provados a materialidade e os indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, resta plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada nesta via
.

1.1. Paciente teve sua prisão preventiva decretada por supostamente compor associação para o tráfico de drogas na região de Concordia do Pará, a qual é endêmica nesse tipo de crime, sendo conhecia como o “polígono da maconha do Pará”.

2.
Nos termos do art.
580
do
Código de Processo Penal
, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica, o que não é o caso dos autos.

2.1. Inviável a análise nesta e. Corte, de pedido de extensão da liberdade concedida na origem, tendo em vista que a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se a apuração dos fatos transcorreu em tempo razoável, especialmente considerando a complexidade do caso – com pluralidade de réus, mais de 06, variedades de delitos, em atuação em comarcas diferentes.

4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

5.Ordem denegada, por unanimidade”.

Como se vê, a necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada
sobretudo para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), realçando sua periculosidade real, o que pode ser concluído em face de fazer parte de uma grande associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas no pequeno Município de Concórdia do Pará, sendo o coacto responsável pela disseminação do entorpecente na localidade de Quatro Bocas e no município de Tomé-Açu, fatos estes tornados públicos após a longa investigação que culminou na operação “
Dinamite
”.

Assim,
para uma nova intepretação seria indispensável à apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo da primeira impetração,

o que não ocorreu na espécie.

Assim,
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

Doutra banda, no que tange ao argumento
de excesso de prazo
, anoto que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

No entanto, após exame detido dos autos, é inegável a conclusão que a ordem não comporta concessão
uma vez que, ao lado
dos

prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
tratando de um feito complexo que envolve a prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, envolvendo 18 pessoas investigadas na operação “Dinamite”, que teve o pedido de desmembramento do Ministério Público deferido, restando 06 réus por ação penal, sendo nesta, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

Segundo esclarecido nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, saliento que a denúncia foi ofertada em 02/05/2019, o paciente e os demais corréus apresentaram defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, houve o indeferimento do pedido de revogação da preventiva do corréu Francisco das Chagas Cruz e a protocolização de outros em favor do demais envolvidos, tendo sido ratificado o recebimento da denúncia e designado o início da instrução processo para o dia 12/11/2019.

Na data aprazada, foram colhidos os interrogatórios dos acusados presentes, restando apenas a oitiva do denunciado Elias Queiroz Moreira, redesignada para o dia 10/12/2019.

Durante a sessão do dia 10/12/2019, ante a não apresentação do acusado Elias, o juízo inquinado coator determinou a expedição de carta precatória endereçada ao Juízo de Direito da Comarca de Vitória do Xingu, com vistas a oitiva do único réu pendente nos autos.

Após o breve resumo, é importante ressaltar que o feito se encontra atualmente no aguardo do cumprimento da carta precatória expedida
para a realização do interrogatório do último acusado –
Elias Queiroz Moreira -
, no local em que se encontra custodiado.

Assim, repiso, a instrução criminal está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do juízo processante, capaz de justificar a revogação do decreto constritivo.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego-a.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020